Tribunal: TJMT
Processo: 1011122-98.2023.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011122-98.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO IX - CNPJ: 45.853.976/0001-45 (APELANTE), JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), LEANDRO RODRIGUES DUTRA - CPF: 725.380.821-53 (APELADO), ROGERIO SALES FERNANDES GIONGO - CPF: 940.876.791-87 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO TERRA - CPF: 654.338.829-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - PURGAÇÃO DA MORA - NEGOCIAÇÃO ADMINISTRATIVA EFETIVADA ENTRE AS PARTES - PAGAMENTO DA DÍVIDA ATRAVÉS DE BOLETO EMITIDO PELO BANCO - RECONHECIMENTO – INTENÇÃO DE DAR CONTINUIDADE AO VÍNCULO - PURGA DA MORA - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA - APLICAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatado o pagamento das parcelas em aberto e a aceitação pelo agente financeiro, que emitiu inclusive boletos, não se justifica a retirada do bem da posse do alienante quando a purgação da mora ocorreu através de negociação administrativa efetivada entre as partes.

Destarte, considerando a renegociação e o devido pagamento, de acordo com novo valor e prazo estipulados, não há se falar mais em mora do requerido/agravado, tampouco em necessidade de pagamento integral do débito, conforme defendido pelo banco em suas contrarrazões.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO IX, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1011122-98.2023.8.11.0003 movida em desfavor de LEANDRO RODRIGUES DUTRA, declarou a extinção da lide sem julgamento do mérito por superveniente perda de objeto, nos moldes do disposto no artigo 485 inciso VI do Código de Processo Civil. Determinou que o banco autor restitua o veículo para a parte requerida, no prazo de 48 horas. Registro que, em caso de venda extrajudicial do automóvel, impedindo sua restituição ao requerido, cabível a aplicação de multa de 50% sobre o valor do financiamento, além da condenação ao ressarcimento do valor de mercado do bem: (ApCiv 1698171-6 – 17ª CâmCív – Rel. Des. Lauri Caetano da Silva – D 02/10/2017). Por fim, condenou a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios ao patrono da requerida, na quantia correspondente a 20% sobre o valor da causa.

Sustenta o apelante que: ‘o r. decisum é ausente de fundamentação, nos termos dos artigos 489, § 1º, incisos III e VI do Código de Processo Civil, uma vez que deixou de endereçar os argumentos apresentados pela parte autora, ora apelante, bem como viola o art. 2º, §§ 2º e 3º, do Decreto-lei nº 911/1969.

Argumenta que estava o devedor em mora no ato da apreensão do bem, a qual foi devidamente regular e legal; portanto, o fato de a parte autora/apelante ter autorizado a emissão e pagamento de boletos pela ré/apelada posteriormente à distribuição dessa demanda não evidencia interesse no seguimento do contrato.

Aduz que mora ex re está comprovada pela notificação inclusa à inicial, a qual previu expressamente sua extensão a todas as parcelas seguintes, que venceram antecipadamente, nos termos convencionados na cláusula "4" do contrato.

Acrescenta que o pagamento das parcelas vencidas não o exime do pagamento da integralidade da dívida; assim, como norma prevista em lei especial, o disposto acima prevalece sobre a norma geral do art. 401, I, do Código Civil, o que afasta a possibilidade de purgação da mora.

Afirma ser impossível a devolução do veículo se não houver o depósito do valor integral da dívida, assim entendido o valor atualizado apresentado pela parte autora na petição inicial, que inclui as parcelas vencidas e vincendas, custas e despesas processuais e honorários advocatícios, deduzidos eventuais valores pagos à titulo de atualização pelo réu.

Por fim, tendo em vista que a instauração do processo decorreu unicamente do inadimplemento do réu, é inviável a condenação da parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso de apelação, vez que tempestivamente interposto contra decisão recorrível; seja cassada a sentença recorrida, vez que violou o art. 489, § 1º, IV e VI, e 1.022, II e parágrafo único, II do Código de Processo Civil, e o art. 2º, § 2º e 3§ do Decreto-lei 911/69; subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento desta r. Corte, requer-se a reforma da decisão, para que seja proferida sentença de procedência, condenando-se a ré ao pagamento dos ônus sucumbenciais, vez que deu causa à propositura dessa demanda.

Contrarrazões. (id. 186804156)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO IX, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1011122-98.2023.8.11.0003 movida em desfavor de LEANDRO RODRIGUES DUTRA, declarou a extinção da lide sem julgamento do mérito por superveniente perda de objeto, nos moldes do disposto no artigo 485 inciso VI do Código de Processo Civil. Determinou que o banco autor restitua o veículo para a parte requerida, no prazo de 48 horas. Registro que, em caso de venda extrajudicial do automóvel, impedindo sua restituição ao requerido, cabível a aplicação de multa de 50% sobre o valor do financiamento, além da condenação ao ressarcimento do valor de mercado do bem: (ApCiv 1698171-6 – 17ª CâmCív – Rel. Des. Lauri Caetano da Silva – D 02/10/2017). Por fim, condenou a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios ao patrono da requerida, na quantia correspondente a 20% sobre o valor da causa.

Pois bem.

Transcrevo trecho da r. sentença, na qual ratifico-a com os seguintes fundamentos e dispositivo:

“(...) No caso dos autos, o que se vê é que o requerido se tornou inadimplente com o contrato, a partir da parcela que venceu em 15/Janeiro/2023; em data de 12/Abril/2023 ele foi notificado (mas não pagou o débito); a parte autora entrou com a ação de busca e apreensão em 08/Maio/2023.

A liminar de busca e apreensão foi concedida em 16/Junho/2023 – e seu cumprimento, com a citação do requerido, ocorreu em data de 26/Junho/2023, às 19:34 horas.

Ocorre que, entre um ato e outro, o banco autor aceitou receber do requerido as prestações em atraso (tendo emitido boletos para quitação das parcelas 10 a 13 e das parcelas 14 e 15) – e, assim, nas datas de 20 e 26 de Junho de 2023 o requerido efetuou o pagamento dos boletos (dentro do prazo de vencimento).

Neste cenário, tem-se que, de fato, a razão acompanha o requerido em suas alegações tecidas na contestação de Id. 121855437.

Da detida análise dos autos, é possível extrair que o requerido demonstrou, por meio dos comprovantes de pagamentos juntados aos autos, que o banco autor lhe enviou boletos bancários para a regularização da situação de inadimplência, sendo os pagamentos efetivados dentro do prazo de vencimento.

Senão, vejamos: (...)

Id. 121857323 – o banco emitiu um boleto para pagamento das prestações 10, 11 ,12 e 13 – no valor de R$6.345,86 – com data de vencimento em 23/06/2023 – e o requerido efetuou o pagamento na data de 20/06/2023;

Id. 121857325 – o banco emitiu um boleto para pagamento das prestações 14 e 15 – no valor de R$3.482,94 – com data de vencimento em 27/06/2023 – o requerido efetuou o pagamento na data de 26/06/2023.

Deste modo, considerando que o banco requerente aceitou receber o valor das prestações vencidas, tendo emitido boleto e encaminhado para o requerido – o pagamento tempestivo destes boletos pelo réu, antes das datas de vencimento, é fato que descaracteriza a mora.

A conduta do banco, notoriamente, mostra-se incompatível com os princípios da boa-fé e lealdade que norteiam as relações jurídicas e sociais: de um lado concordando extrajudicialmente em receber apenas as parcelas em atraso, inclusive emitindo boleto para tanto; e de outro exigindo o cumprimento da liminar de busca

e apreensão

e o pagamento

da integralidade da dívida em Juízo.

Assim, não se pode conceber a mora da parte ré, pois a conduta de ajuizar a ação de busca

e apreensão

e concomitantemente enviar boleto para quitação das parcelas em atraso configura conduta atentatória a teoria dos atos próprios ou venire contra factum proprium, segundo a qual não é admitido que as pessoas pratiquem atos incompatíveis com condutas anteriormente externadas, sob pena de violação do princípio da boa-fé objetiva e deveres laterais daí decorrentes, como a lealdade, que norteiam o ordenamento jurídico - o que torna legítimo o direito da parte ré, quanto a restituição do veículo, visto que criou expectativa e confiança no de que após

as tratativas com a instituição financeira, efetuando o pagamento

das parcelas em atraso, manteria o contrato, permanecendo na posse do veículo.

O banco deve unificar suas estratégias e melhorar sua comunicação interna para que não haja esse antagonismo de comportamento, ora exigindo judicialmente a dívida total, ora concordando administrativamente apenas com as parcelas

em atraso.

(...)

Ademais, com o pagamento da dívida em atraso, nos moldes dos boletos que foram emitidos pelo autor e quitados pelo requerido, considera-se descaracterizada a mora e, portanto, a busca e apreensão perde supervenientemente seu objeto.

Portanto, a lide comporta imediata extinção sem resolução do mérito.

DISPOSITIVO

DECLARO A EXTINÇÃO DA LIDE SEM JULGAMENTO DO MÉRITO por superveniente perda de objeto, nos moldes do disposto no artigo 485 inciso VI do Código de Processo Civil.

DETERMINO que o banco autor restitua o veículo para a parte requerida, no prazo de 48 horas.

Registro que, em caso de venda extrajudicial do automóvel, impedindo sua restituição ao requerido, cabível a aplicação de multa de 50% sobre o valor do financiamento, além da condenação ao ressarcimento do valor de mercado do bem: (ApCiv 1698171-6 – 17ª CâmCív – Rel. Des. Lauri Caetano da Silva – D 02/10/2017).

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios ao patrono da requerida, na quantia correspondente a 20% sobre o valor da causa.

A controvérsia recursal cinge-se à procedência da ação de busca e apreensão.

Sobre o tema, disciplina o Decreto-Lei n. 911, de 1969:

"Art. 2º (...)

§2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.".

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo §2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.".

Por sua vez, dispõe os §§1º e 2º do citado art. 3º:

"§1º Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2º No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.".

Na hipótese, verifica-se que o réu foi devidamente notificado da parcela em aberto, por carta entregue no endereço informado quando da contratação (f.14).

Contudo, verificam-se certas peculiaridades que devem ser levadas em consideração.

No caso em analise, resta claramente comprovado através dos documentos carreados, prints das conversas no aplicativo WhatsApp, bem como do protocolo de atendimento, que a Apelante aceitou receber as parcelas atrasadas (10, 11, 12 e 13), bem como emitiu boleto para adimplemento das parcelas 14 e 15 com vencimento para o dia 27, ou seja, extrajudicialmente está demonstrou por suas atitudes que concordava em receber as parcelas em aberto para dar quitação do debito vencido, bem como dar continuidade na relação contratual.

Ademais, importa salientar que o Apelado ligou para a Apelante através de seu atendente Thiago, gerando o número de protocolo 5809086, o qual asseverou que daria baixa no debito, bem como iria comunicar o corpo jurídica.

Portanto, ao que se percebe, o Apelante efetuou pagamento dos valores em atraso, adimplindo com suas prestações.

No presente caso, verifica-se que houve, por liberalidade do banco/agravado, regular negociação da dívida entre as partes, restando, ainda, comprovado pela agravante a respectiva quitação do que fora estabelecido, tendo em vista que a instituição financeira emitiu o boleto com nova data para a quitação das parcelas que estavam vencidas, e que estas foram quitadas dentro da nova data de vencimento fixada pelo banco.

Configura comportamento contraditório da instituição financeira o pedido de busca e apreensão do bem quando a purga da mora ocorreu através de negociação administrativa efetivada entre as partes, com a remessa de boleto pelo Banco à autora.

Vale ressaltar que, não se desconhece que, em regra, a purga da mora e restituição livre de ônus exige o pagamento integral da dívida pendente, isto é, parcelas vencidas e vincendas.

A medida adotada pelo Banco caracteriza aceitação do acertamento de contas mediante o pagamento das prestações pendentes. E mais, revela a intenção da Instituição Bancária de dar continuidade ao vínculo contratual.

Destarte, constatado o pagamento das parcelas em aberto e a aceitação pelo agente financeiro, que emitiu inclusive novo boleto, impõe-se reconhecer a purgação da mora pelo réu.

Logo, a insurgência recursal não merece amparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter a r. sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024